Tribunal: TJMT
Processo: 1000363-22.2016.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1000363-22.2016.8.11.0003
APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
APELADO: VANDERLEI GASPARIN JACINTO
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
DECISÃO MONOCRÁTICA
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E TUTELA DE URGÊNCIA – DEMORA EXCESSIVA NA LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR LOCALIZADO EM ÁREA EXTERNA – RESPONSABILIDADE NÃO ATRIBUÍVEL AO CONSUMIDOR – ART. 167, PARÁGRAFO ÚNICO DA RESOLUÇÃO N. 414/2010 DA ANEEL – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – MANUTENÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.
A Concessionária não pode exigir que o consumidor responda pelos danos causados aos equipamentos de medição externa, “salvo nos casos de ação comprovada que lhe possa ser imputada” (art. 167, parágrafo único, da Resolução n. 414/2010 da ANEEL).
Constatada a falha na prestação do serviço, é devida indenização por dano moral.
Apelação Cível em Ação Declaratória de Ilegalidade de Débito c/c Repetição de Indébito e Tutela de Urgência julgada procedente para declarar inexistentes as dívidas contestadas e determinar à ré que providencie a ligação de energia elétrica na residência do autor, bem como o pagamento de R$5.000,00 de danos morais, com juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária a contar da sentença, além das custas processuais e dos honorários advocatícios de 20% sobre a condenação.
A apelante aduz que não realizou a ligação à rede elétrica porque havia necessidade de regularizar as instalações.
Sustenta que compete ao consumidor a adequação do equipamento de medição.
Diz também que os débitos são referentes a tarifa mínima pois “a energia elétrica fica disposta ao consumidor, porém, não efetivamente entregue. Sendo assim, a Concessionária é autorizada a emitir faturas com base no consumo mínimo, haja vista o custo de disponibilização da rede, conforme Resolução 414/2010 da ANEEL”.
Afirma que não praticou ato ilícito, visto que agiu em regular exercício de direito.
Alternativamente, pleiteia a redução do montante arbitrado para a indenização, já que seria desproporcional e desarrazoado.
Sem contrarrazões em virtude do decurso do prazo (Id n. 97912592).
É o relatório.
O apelado argumenta que requereu a ligação de energia elétrica em sua residência e no entanto passados mais de 60 dias não foi atendido, por isso ingressou com a Ação, em que pleiteia também a declaração de inexistência do débito alegado pela ré e danos morais.
A apelante aduz que agiu em regular exercício de direito pois não havia como efetuar o serviço uma vez que o aparelho medidor não cumpria as especificidades técnicas necessárias.
O autor fez o pedido à Concessionária em 09-03-2016 e, apesar de constar que o procedimento foi efetuado no mesmo mês, a energia não foi disponibilizada, obrigando-o a proceder com uma nova solicitação e então o próprio funcionário da empresa constatou que o padrão estava desligado, sem ramal, e que não tinha como ligar o medidor por ausência da roldana na entrada e na saída (Id. n. 97912559).
Embora registrado no sistema da empresa que no momento da inspeção não havia ninguém no local, não há prova alguma de que tenha adotado outras providências de praxe para comunicar o apelado, tais como envio de carta ao cliente, notificação ou informação na fatura.
Mesmo sem fazer a ligação à rede elétrica, foram encaminhadas cobrança de março (R$27,58) e abril (R$ 28,60), como se verifica no Id. n. 97912509.
Vale ressaltar que a apelante não pode exigir que o apelado (consumidor) responda pelos danos causados aos equipamentos de medição externa, “salvo nos casos de ação comprovada que lhe possa ser imputada”.
É o que estabelece o art. 167 da Resolução n. 414/2010 da ANEEL:
Art. 167. O consumidor é responsável: [...].
Parágrafo único. A responsabilidade por danos causados aos equipamentos de medição externa não pode ser atribuída ao consumidor, salvo nos casos de ação comprovada que lhe possa ser imputada”.
Nesse sentido, desta Câmara:
APELAÇÃO - DECLARATÓRIA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA - FATURA REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - AUTORIA IMPUTADA A PARTE AUTORA – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS – INOBSERVÂNCIA AOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS PELO ART 129 DA RESOLUÇÃO NORMATIVA 414/2010 DA ANEEL – MEDIDOR DE ENERGIA LOCALIZADO EM ÁREA EXTERNA NO POSTE DA DISTRIBUIDORA – RESPONSABILIDADE NÃO ATRIBUÍDA AO CONSUMIDOR – ART. 167, PARÁGRAFO ÚNICO DA RESOLUÇÃO – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - VALOR MANTIDO – RELAÇÃO CONTRATUAL – TERMO INICIAL PARA CORREÇÃO MONETÁRIA - DATA DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA - JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. Não se mostra lícita a cobrança de fatura decorrente da diferença do consumo de energia elétrica, quando constatada irregularidade sem que tenha sido demonstrada a responsabilidade do consumidor pelo desvio de energia, tampouco cumpridos os requisitos dispostos pelo art. 129 da Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL. “A responsabilidade por danos causados aos equipamentos de medição externa não pode ser atribuída ao consumidor, salvo nos casos de ação comprovada que lhe possa ser imputada”. (Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL, art. 167, parágrafo único) (...). (N.U 0036409-44.2015.8.11.0041, relator Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 29/11/2017, publicado no DJE em 01/12/2017).
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVA DE LIGAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA EM FACE DA CONSTATAÇÃO DE INADEQUAÇÕES TÉCNICAS QUE NÃO SE SUSTENTA - INADEQUAÇÕES NÃO DEMONSTRADAS - DEMORA EXCESSIVA NA LIGAÇÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO - REDUÇÃO DA CONDENAÇÃO - DESCABIMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A restrição injustificada ao fornecimento de energia elétrica caracteriza falha na prestação do serviço e configura dano moral, porquanto trata-se de serviço essencial. No arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. Os honorários advocatícios devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação (§ 2o, do art. 85, do CPC). (TJ-MT 10438254120188110041, relator Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 28/04/2021, publicado em 29/04/2021).
APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA - RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR LOCALIZADO EM ÁREA EXTERNA NO POSTE DA DISTRIBUIDORA – RESPONSABILIDADE NÃO ATRIBUÍDA AO CONSUMIDOR – ART. 167, PARÁGRAFO ÚNICO DA RESOLUÇÃO N. 414/2010 DA ANEEL – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - VALOR MANTIDO – JUROS MORATÓRIOS - RELAÇÃO CONTRATUAL – ALTERAÇÃO DE OFÍCIO – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.
É ilícita a cobrança da diferença do consumo de energia elétrica, quando constatada irregularidade no medidor e não demonstrada a responsabilidade do consumidor.
Os juros de mora constituem matéria de ordem pública e a alteração de seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento extra petita; em relação contratual, incidem a partir da citação. (N.U 1002907-46.2017.8.11.0003, julgado em 06/11/2019, publicado no DJE em 08/11/2019).
Além do mais, a ligação da energia só ocorreu em julho de 2016, cinco meses após a solicitação, em evidente descaso com o consumidor.
A propósito:
TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DA UNIDADE CONSUMIDORA – DEMORA NA LIGAÇÃO DA ENERGIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO – MAJORAÇÃO DO “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A demora na ligação da energia, após solicitação de transferência de titularidade da unidade consumidora, implica transtornos, desgastes, humilhação e sensação de impotência, que em muito superam a esfera dos aborrecimentos corriqueiramente suportados por qualquer um na vida em sociedade e, por isso, há necessidade de indenização. Deve ser majorado o valor indenizatório que se apresenta em desconformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais. (TJ-MT - RI 10142463420198110002, relator Des. Sebastião de Arruda Almeida, julgado em 13/07/2020, Turma Recursal Única, publicação em 14/07/2020).
RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. DEMORA NA LIGAÇÃO DA ENERGIA. A responsabilidade da distribuidora de energia elétrica não depende da demonstração de culpa. A presença de defeito na prestação do serviço induz à reparação do dano causado ao consumidor. O nexo de causalidade entre o defeito do serviço e o prejuízo deve estar presente. No caso em julgamento, os elementos de prova indicam que o dano teve origem na falha do serviço. Apelação não provida. (Apelação Cível n. 70078360286, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, relator Marcelo Cezar Muller, julgado em 25/10/2018, publicado no DJe em 05/11/2018).
Quanto à redução do montante da indenização por dano moral, o arbitramento deve levar em conta tanto as circunstâncias da lide como as condições pessoais, econômicas e financeiras das partes (art. 944 do Código Civil). Tem de estar em harmonia com o grau da ofensa e sua repercussão sobre os direitos de personalidade do autor, não pode causar enriquecimento injustificado e tem de ser suficiente para inibir a reincidência da ré.
Posto isso, mostra-se razoável e proporcional a importância definida na primeira instância.
Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.
Deixo de majorar a verba honorária pois fixada no limite legal.
Cuiabá, 13 de setembro de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator